Tribunal: TJDFT
Processo: 0723433-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723433-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PIUS PAULUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 195398013195398013) da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de PIUS PAULUS, indeferiu o pedido de citação por edital. Em suas razões (ID 60046186), alega que: 1) realizou várias tentativas frustradas de citação; 2) não possui acesso a CEB, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico e SERPRO; 3) citação por edital é cabível após frustradas as tentativas de citação em todos os bancos de dados a que o exequente tem acesso; 4) o contribuinte tem a obrigação de fazer a comunicação de qualquer alteração de seu domicílio fiscal; 5) a Lei de Execuções Fiscais exige apenas que o aviso de recebimento não retorne no prazo de 15 dias para a citação editalícia; 6) ocorreram sucessivas tentativas de citação pelos correios e por oficial de justiça; 7) não há necessidade de prova do completo esgotamento de todos os bancos de dados existentes, sob pena de tornar a medida impossível. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja deferida a citação por edital. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator